Tribunal: TJES
Processo: 5006268-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006268-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO CLAUDIO DE BARROS BRAGA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. AUTENTICIDADE DO CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra a Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por aposentado em face do Banco Pan S/A, com o objetivo de reconhecer a inexistência de empréstimo consignado supostamente não contratado. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram da sentença: o banco pleiteando a validade da contratação e o consumidor requerendo a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo consignado foi válida; (iii) determinar se são devidos restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, expondo fundamentos específicos de inconformismo, em conformidade com a jurisprudência do TJES.

4. A instituição financeira deixou de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que, embora tenha anexado relatório contratual detalhado, deixou de observar
que o endereço constante em tal relatório é diferente daquele em que habita o consumidor.

5. O banco apelante não logrou êxito em apresentar prova essencial ao deslinde da demanda, qual seja, o áudio de aceite da contratação, tampouco fez prova da assinatura contestada, como lhe competia o ônus.

6. Verificada fraude na contratação
de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, reconhece-se a nulidade do empréstimo.

7. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros.

8. A fraude praticada por terceiro, que resultou em descontos indevidos nos proventos do Apelante, configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, proporcional às circunstâncias do caso e compatível com precedentes do mesmo Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O atendimento ao princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a decisão recorrida.

2. A ausência de prova da veracidade da assinatura leva ao reconhecimento da inexistência de vínculo contratual.

3. Configura falha na prestação do serviço a celebração de contrato fraudulento com base em documentação falsa, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. É devida indenização por danos morais ao consumidor que sofre prejuízos decorrentes de fraude contratual não evitada por falha de segurança da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA
CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006268-21.8.08.0011

DATA DA SESSÃO:-26/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 6319730, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Alfredo Cláudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No recurso de Id 6319732, o banco Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

Em Apelação adesiva de Id 6319739, o consumidor argui a necessidade de majoração da condenação por danos morais, afirmando que “
a quantia arbitrada está aquém do grave dano superado
”.

Contrarrazões ofertadas em Id 6319738, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Em Id 6319743, a instituição financeira apresentou Contrarrazões alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, requer o desprovimento da Apelação interposta pela parte adversa.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de abril de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora, com a palavra pelo prazo de até 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ANA CAROLINA ALVES BUTERI:-

Obrigada, Excelência.

Boa tarde, eminentes Desembargadores, serventuários, colegas advogados.

No caso em tela, trata-se de um contrato de empréstimo consignado jamais feito pelo autor, que é idoso, hipossuficiente, e sem domínio das ferramentas tecnológicas exigidas para sua contratação. Ainda assim, valores foram indevidamente descontados diretamente do seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda.

A instituição financeira, ora recorrente, defende-se sobre o argumento de que o contrato teria sido firmado digitalmente, mediante aceite eletrônico e reconhecimento facial.

Contudo, não logrou êxito comprovar a regularidade do procedimento, tampouco demonstrar a autenticidade e validade da suposta contratação.

E mais, o valor acreditado sequer foi utilizado pelo autor, sendo integralmente depositado judicialmente tão logo percebido.

Excelências, a Jurisprudência Pátria já afirmou posição no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. Ela deve zelar pela segurança das contratações e prevenir fraude, especialmente quando se trata de consumidores vulneráveis, como é o caso.

A negligência da REC configura falha na prestação dos serviços nos termos do artigo 14 do Código de Defesa de Consumidor.

A sentença de origem proferida com sabedoria e sensibilidade, reconheceu o ilícito e impôs a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além da reparação por danos morais.

A condenação ao pagamento em dobro está em conformidade com o que dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque não se trata de engano justificável. Pelo contrário, houve clara violação da boa-fé objetiva, fundamento suficiente para a incidência da devolução em dobro, independente de prova do dobro.

Quanto aos danos morais, é necessário destacar que este não é um mero dissabor cotidiano. A vinculação indevida a um contrato e o consequente desconto no único rendimento do autor geraram abalo emocional, insegurança financeira e angústia. Situação ainda agravada pela inércia da instituição financeira que, mesmo informada da irregularidade, nada fez processar os danos.

Portanto, está presente, de forma inequívoca, o trinômio exigido pela doutrina e jurisprudência para caracterização do dano moral.

A sentença, ela, acertadamente, ela reconheceu esse cenário e aplicou a condenação à reparação moral.

No entanto, o valor arbitrário, embora justo em sua essência, não alcançou o patamar suficiente para atender a função pedagógica, punitiva e reparatória.

Por isso, requer-se não apenas o desprovimento do recurso do banco, mas também o acolhimento da apelação adesiva do autor, a fim de que o valor indenizatório seja majorado e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão.

É como sustento Excelências e agradeço a atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre Advogada. Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 6319730, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Alfredo Cláudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em Contrarrazões de Id 6319743, o Banco Pan alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte adversa.

Da leitura da Apelação, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, inexistindo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso de Id 6319732, o banco Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

O consumidor, por sua vez, em Apelação de Id 6319739, defende a necessidade de majoração da condenação por danos morais, afirmando que “
a quantia arbitrada está aquém do grave dano superado
”.

Extrai-se da inicial (Id 6319625) que o autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS. Aduz ter sido creditado em conta corrente de sua titularidade, do banco Caixa Econômica Federal, a quantia de R$5.024,79, cuja origem lhe era desconhecida. Verificou tratar-se de empréstimo consignado feito em seu nome, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) firmado junto à instituição financeira Apelante.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que as provas acostadas aos autos pelo Banco/Apelante não eram suficientes para comprovar a validade da contratação, de modo a acolher os pedidos autorais.

No entanto, neste caso, com todas as vênias ao ínclito magistrado, verifico que a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (Id 6319707) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Observa-se, ainda, que a geolocalização disposta no contrato é referente a endereço no município de São Mateus, em que reside o consumidor (Id 6319630).

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, que a instituição financeira logra êxito em comprovar a validade da contratação ao demonstrar a legitimidade por meio do relatório contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade nos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário perpetrados pelo Banco/Apelante, porquanto advindos de contrato válido de empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS.

Via de consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos relativos à nulidade do contrato, à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito causador de prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Banco Pan S/A, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Ao recurso interposto por Alfredo Cláudio de Barros Braga,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre o autor da ação, ora Apelante, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, trata-se “de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 6319730, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais’ ajuizada por Alfredo Cláudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Nas razões da apelação do Banco réu (id 6319732) o eminente Desembargador relator observou as seguintes sustentações: 1) “a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes”; e 2) “a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais”.

Já no recurso adesivo (id 6319739) o autor devolveu apenas a matéria relacionada à “majoração da condenação por danos morais, afirmando que ‘a quantia arbitrada está aquém do grave dano superado’.”.

Ao examinar toda essa matéria, o eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar “PROVIMENTO AO RECURSO de Banco Pan S/A, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial” e, consecutivamente, negou provimento “ao recurso interposto por Alfredo Cláudio de Barros Braga”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença (id 6319730):

“[...]

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais" proposta por Alfredo Claudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A.

Relato [sic] o autor ter recebido uma ligação na qual o atendente teria lhe pedido para tirar uma selfie e enviar seu documento, sob a alegação de que seria para subsidiar um processo de ressarcimento de um valor oriundo de um antigo empréstimo realizado na CEF.

Afirma que, após esse fato, descobriu que o requerido havia incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado parcelado em 84 vezes de R$ 125,84 (nº 350789724).

Argumentando a ilicitude de tal contratação, pugna pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do réu à devolução em dobro de todos os valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.

[...]

Com a vênia que merece o ilustre Relator, parece-me que o julgamento do recurso interposto pelo réu deve ter outro desfecho.

Cinge-se a controvérsia à validade ou não da contratação de empréstimo consignado pelo autor, ora apelado, e à consequente responsabilidade do Banco Pan S. A.

O autor, aposentado pelo INSS, alegou ter recebido em sua conta corrente R$ 5.024,79 (cinco mil, vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) de origem desconhecida, posteriormente identificada como empréstimo consignado a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A respeitável sentença considerou insuficientes as provas apresentadas pelo banco para comprovar a validade da contratação. Contudo, o respeitável voto de relatoria trouxe conclusão diversa, apegando-se ao fato de que a instituição financeira anexou relatório de contratação com dados de “IP”, geolocalização, “selfie” do consumidor, data e horário do aceite e que a geolocalização corresponde ao endereço do consumidor.

Entretanto, impõe-se a análise da questão sob a ótica da legislação consumerista, especialmente no que tange ao dever de informação e à vulnerabilidade do consumidor.

Não se nega que a relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O consumidor é parte vulnerável na relação, especialmente quando se trata de empréstimos consignados, em que há uma assimetria de informações e poder entre as partes.

O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, a hipossuficiência do consumidor é presumida.

A despeito da apresentação de documentos como relatório de contratação com dados de “IP”, geolocalização e fotografia “selfie”, cumpre ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor teve pleno conhecimento e anuiu com os termos da contratação, em observância ao princípio da informação qualificada. O mero registro de dados eletrônicos não afasta o dever de informação clara e precisa sobre o contrato.

Na especificidade do caso, o fornecedor não logrou êxito em apresentar o áudio da contratação, que seria prova crucial para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente em se tratando de contratação eletrônica/digital que, por vezes, é realizada por telefone.

O item 23.5 da cédula bancária, presente no documento de id 12662406 (fl. 08), informa:

"Ao optar pela contratação por meio da plataforma digital do CREDOR, AUTORIZO a utilização de minha imagem e/ou
voz somente para os fins de comprovação e validação
da minha expressa manifestação de vontade em emitir essa CCB. (Original sem o destaque em negrito e sublinhado).

Logo, a ausência de tal prova, que estava ao alcance do banco (id 12662406 - Pág. 8), reforça a irregularidade da contratação e a necessidade de prevalência da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A falha na apresentação de prova essencial, cuja produção era ônus do fornecedor, enseja o reconhecimento da irregularidade da contratação.

Outrossim, a afirmação de que o recorrido de fato não realizou a contratação do empréstimo do valor depositado na conta bancária dele faz-se preponderantemente crível, dado que ele fez por disponibilizar a quantia daquele indesejado crédito imediatamente em juízo, conforme corrobora a petição de juntada do depósito judicial de id 10451609 (guia no id 10451626).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado pela invalidação de contratos de empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova, de forma robusta, a efetiva e consciente manifestação de vontade do consumidor, em especial a disponibilização das informações essenciais do contrato.

Trago a lume venerando precedente pretoriano com o qual o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO TAMBÉM IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que não reconhece contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A., cuja existência foi constatada a partir de descontos em seu benefício. (...). 6. Correta a condenação em danos morais, diante da indevida negativação e descontos no benefício previdenciário da autora, sendo razoável o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em atenção à proporcionalidade e ao caráter compensatório da verba. 7. Prevalece a manutenção da sentença. Improcedência do recurso do banco. Recurso adesivo da autora igualmente improvido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco BMG S.A. improvido. Recurso adesivo da autora improvido. Tese de julgamento: 1. "É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ciência e a concordância do consumidor com os termos da contratação, em violação ao dever de informação previsto no CDC." 2. “Caracteriza-se dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada pela instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52; CC, arts. 138, 139, I e 884; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 30.03.2021, pub. 10.05.2021. JECDF, ACJ 07012.61-29.2020.8.07.0020, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 17.09.2020, pub. 05.10.2020. (TJES – Apelação Cível n. 5014050-11.2023.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Juiz convocado Carlos Magno Moulin Lima, data da publicação/fonte 17-03-2025)

Outrossim, encontra-se correta a determinação da repetição do indébito em dobro, dada a interpretação da respeitável sentença seguindo o que foi assentado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, em que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

Assim, no caso, mostra-se aplicável essa nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de março de 2021.

No mais, quanto ao tema tratado no recurso adesivo, tenho que foi estabelecido valor da indenização por dano extrapatrimonial seguindo as condições do ofensor e da ofendida, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, arbitrou-se valor que representa algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima, ou seja, não representa fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, por isso reputo razoável a fixação da indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida pela divergência, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco réu e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, nego provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Com a vênia devida aos nobres pares, após detida análise dos autos e do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, peço vista para inaugurar, a presente divergência, por entender que a solução mais consentânea com o direito e a justiça impõe a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Para a adequada contextualização da controvérsia e da minha dissidência, permito-me reexaminar os pontos nodais do processo.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Alfredo Claudio de Barros Braga
, cidadão idoso, em face do
Banco Pan S.A.

Sustentou o autor, em sua peça de ingresso, ter sido vítima de fraude ao ser induzido, por meio de um contato telefônico, a fornecer seus dados pessoais e uma fotografia facial ("selfie") sob o falso pretexto de que receberia um ressarcimento. Contudo, em vez de um estorno, foi surpreendido com a efetivação de um contrato de empréstimo consignado em seu nome (nº 350789724), no valor de R$ 5.124,65.

Como prova da fraude, apontou vícios grosseiros no instrumento contratual, que indicava endereço residencial em São Mateus/ES, estado civil de solteiro (sendo ele casado) e local de celebração em Regente Feijó/SP, dados integralmente alheios à sua realidade, e diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro de eventuais descontos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na sentença recorrida pelo Banco Pan SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fundamentando a sua decisão na ausência de comprovação, pelo banco, da validade da contratação, ressaltando que, diante da impugnação da autenticidade do documento digital e da inversão do ônus probatório, caberia à instituição financeira o encargo de demonstrar a legitimidade da operação, o que não fez a contento, notadamente por não ter apresentado a gravação da conversa telefônica que originou o negócio. Consequentemente, declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes se insurgiram. O
Banco Pan S.A.
, em seu apelo (Id 6319732), defendeu a validade da contratação eletrônica, sustentando que os registros digitais (IP, geolocalização e "selfie") seriam provas suficientes da manifestação de vontade do consumidor. Pleiteou, assim, a reforma total da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Por sua vez,
Alfredo Claudio de Barros Braga
, em apelação adesiva (Id 6319739), restringiu seu inconformismo ao
quantum
indenizatório, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 seria irrisório diante da gravidade dos fatos e do poderio econômico do ofensor, pugnando por sua majoração.

O nobre Desembargador Relator, Des. Arthur Neiva de Almeida, em seu judicioso voto, após afastar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, entendeu por bem
dar provimento ao recurso do Banco Pan S/A
e, por consequência,
negar provimento ao recurso do consumidor
, reformando a sentença para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, compreendendo que a instituição financeira teria logrado êxito em comprovar a validade da contratação ao apresentar o relatório digital, que continha dados como endereço de IP, fotografia e geolocalização, chamando atenção para o fato de que "
a geolocalização disposta no contrato é referente a endereço no município de São Mateus, em que reside o consumidor (Id 6319630)".

Com o máximo respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator, permito-me divergir frontalmente de suas conclusões, por vislumbrar que a análise do conjunto probatório conduz à manutenção da sentença de primeiro grau.

Esclareço que, quando se trata de
contrato eletrônico
, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua legitimidade ou autenticidade (a parte autora afirmou não ter dado autorização para a contratação de empréstimo consignado), um dos requisitos essenciais é o
CONSENTIMENTO
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo e havendo pelo lado da requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabia à parte requerida (ora apelada) demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

Ademais, contestada a autenticidade do contrato, a comprovação da absoluta higidez do contrato era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque cabível a inversão do ônus de tal prova com fulcro no art. 6º , VIII do CDC, seja à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Não há no contrato digital colacionado pelo banco assinatura eletrônica com certificação, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário que permitam identificar de forma inequívoca a signatária e sua aceitação aos termos do contrato, não demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Não foi fixado prazo para cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 17/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apelação: 5008945-93.2023.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

No caso em tela, registra-se que
não foi
apresentado pelo apelado instrumento com assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que,
não havendo a certificação – sendo esta a hipótese-,
a validade da contratação
depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020) - (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Não obstante, ao compulsar os autos, verifico que conquanto o
termo de adesão eletrônico
apresentado pela instituição financeira em sua contestação contenha fotografia da suposta contratante (selfie) e exiba,
a análise mais detida e substancial revela a presença de alguns elementos concretos e objetivos que comprometem a higidez do suposto negócio jurídico
.

Embora a análise acurada das coordenadas geográficas registradas no contrato eletrônico anexo aos autos (20°51'33.2"S 41°06'57.4"W) realmente confirme que a transação foi realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde reside o autor/apelado. Contudo, outros elementos da Cédula de Crédito revelam colisão de informações que realmente indicam existência de fraude, como: 1)
O Endereço Cadastrado no Contrato:
O instrumento formal da Cédula de Crédito Bancário (Id 6319632) indica como endereço do contratante o Município de
São Mateus/ES
, enquanto o comprovante de residência do autor (Id 6319630) e sua declaração na inicial atestam, de forma inequívoca, domicílio em
Cachoeiro de Itapemirim/ES; 2) O Estado Civil:
O contrato qualifica o autor como "solteiro" , quando este é comprovadamente "casado", conforme qualificado na inicial e na procuração (Id 6319627); 3)
O recebimento e devolução do crédito:
O autor tomou a imediata iniciativa de realizar o depósito judicial da integralidade do valor de
R$ 5.124,65 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
, que lhe fora indevidamente creditado pela instituição financeira - respectivo comprovante de depósito judicial encontra-se acostado aos autos sob o Id 6319689 -, o que demonstra intenção de não se locupletar da quantia que alega não ter solicitado.

Tais inconsistências representam, no mínimo,
fortes indícios de fraude
, os quais deveriam ter sido cabalmente infirmados pela instituição financeira, reiterando-se que, impugnada a contratação pelo consumidor,
recai sobre o banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico
, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, supratranscrito.

No contexto de uma contratação digital, a prova da autenticidade da 'assinatura' (seja ela biométrica, facial ou por outra modalidade eletrônica) não se esgota na mera apresentação dos registros sistêmicos, competindo à instituição financeira demonstrar a integridade e a higidez de todo o processo de formalização, o que inclui a capacidade de seu sistema de segurança de validar e cruzar informações, rejeitando operações com inconsistências cadastrais tão flagrantes como as aqui presentes.

Há de se rememorar que o consumidor alega, em sua essência, é um
vício de consentimento por dolo
, nos termos do artigo 145 do Código Civil, afirmando que sua vontade foi deliberadamente viciada, direcionada a um fim completamente diverso daquele que se concretizou. Foi levado a crer que praticava um ato para receber um ressarcimento, quando, na verdade, estava sendo induzido a contratar um novo e oneroso mútuo.

Inclusive, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo na sentença alinha-se perfeitamente com a jurisprudência citada alhures, merecendo ser integralmente prestigiada por esta instância revisora, uma vez que o Mm. Magistrado a quo explicou que havia invertido o ônus da prova, considerando o questionamento do consumidor acerca da validade da autenticidade da assinatura (não consentida) contrato de empréstimo, e a a instituição financeira, para se desincumbir de seu ônus, apresentou tão somente o contrato digital cuja autenticidade foi posta em xeque, deixando de colacionar os autos a
CONVERSA TELEFÔNICA
narrada na petição inicial supostamente entre os seus propostos ou correspondentes bancários e o requerente, o qual requereu a juntada da respectiva gravação aos autos para elucidar os fatos.

A omissão do banco em apresentar a referida gravação é eloquente, afinal, se a contratação tivesse ocorrido de forma lícita e transparente, a apresentação do áudio seria a prova mais contundente a seu favor, capaz de infirmar por completo a narrativa autoral. Ao se furtar de produzir tal prova — que inegavelmente detém com exclusividade —, a instituição financeira atraiu para si uma presunção desfavorável, enfraquecendo a já combalida força probatória do contrato digital isolado, porquanto
não demonstrou que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza e as consequências do negócio jurídico que estava sendo formalizado.

A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, conforme pacificado pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A negligência do banco em conferir dados básicos e em identificar uma transação patentemente atípica caracteriza o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atrai para si o dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

Dessa forma, entendo que a r. sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a nulidade do contrato e o dever de indenizar, não merecendo qualquer reparo nesse ponto.

No que tange ao recurso adesivo do consumidor, o valor de
R$ 3.000,00,
fixado a título de danos morais, afigura-se próximo dos valores que são comumente arbitrados por esta Corte de Justiça em casos análogos
2
, inexistindo motivos para redução ou majoração..

Ante o exposto, e rogando vênias ao eminente Desembargador Relator,
inauguro a divergência
para
negar provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença proferida, e por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, arbitrados exclusivamente em desfavor da instituição financeira, por força do art. 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, trata-se de um voto que, na verdade, foi elaborado por ocasião de minha substiuição pelo Desembargador Risso, e, em razão dessas divergências, peço retorno para tentar solucionar a questão.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, sem muitas delongas, vou reformular o voto que proferi anteriormente e acompanhar a conclusão externada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É que quando examinei os autos para elaboração do voto anteriormente proferido, entendi pela validade do contrato de empréstimo consignado levando em consideração a presença de relatório de contratação (Id 6319707) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

No entanto, deixei de observar que o endereço constante em tal relatório é diferente daquele em que habita o consumidor, conforme comprovante de residência de Id 6319630.

Ademais, como bem consignado pelo Desembargador Dair: “
Na especificidade do caso, o fornecedor não logrou êxito em apresentar o áudio da contratação, que seria prova crucial para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente em se tratando de contratação eletrônica/digital que, por vezes, é realizada por telefone
”, tampouco fez prova da assinatura contestada, como lhe competia o ônus, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ, o qual aduz que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Dessa forma, reconheço a existência de fraude na contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário e, considerando que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ), entendo pela nulidade do empréstimo. Via de consequência, entendo pela necessidade de restituição em dobro do indébito e, mais, pela condenação em danos extrapatrimoniais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
reformulo
o voto anteriormente proferido para, à luz dos sucintos argumentos constantes nesta manifestação, bem assim à fundamentação externada pelo E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, manter a decisão exarada pelo juízo
a quo
, declarando a inexistência de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

*

ts*

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006268-21.2021.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: BANCO PAN S/A / ALFREDO CLÁUDIO DE BARROS BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 6319730, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Alfredo Cláudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em Contrarrazões de Id 6319743, o Banco Pan alega,
preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte adversa.

Da leitura da Apelação, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, inexistindo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso de Id 6319732, o banco Apelante
pugna pela reforma da Sentença arguindo
a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

O consumidor, por sua vez, em Apelação de Id 6319739, defende a necessidade de majoração da condenação por danos morais, afirmando que “
a quantia arbitrada está aquém do grave dano superado
”.

Extrai-se da inicial (Id 6319625) que o autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS. Aduz ter sido creditado em conta corrente de sua titularidade, do banco Caixa Econômica Federal, a quantia de R$5.024,79, cuja origem lhe era desconhecida. Verificou tratar-se de empréstimo consignado feito em seu nome,
a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) firmado junto à instituição financeira Apelante.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que as provas acostadas aos autos pelo Banco/Apelante não eram suficientes para comprovar a validade da contratação, de modo a acolher os pedidos autorais.

No entanto, neste caso, com todas as vênias ao ínclito magistrado, verifico que a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (Id 6319707) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Observa-se, ainda, que a geolocalização disposta no contrato é referente a endereço no município de São Mateus, em que reside o consumidor (Id 6319630).

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, que a instituição financeira logra êxito em comprovar a validade da contratação ao demonstrar a legitimidade por meio do relatório contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade nos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário perpetrados pelo Banco/Apelante, porquanto advindos de contrato válido de empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS.

Via de consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos relativos à nulidade do contrato, à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito causador de prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO

de Banco Pan S/A
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Ao recurso interposto por Alfredo Cláudio de Barros Braga,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre o autor da ação, ora Apelante, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

-

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, sem muitas delongas, vou reformular o voto que proferi anteriormente e acompanhar a conclusão externada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É que quando examinei os autos para elaboração do voto anteriormente proferido, entendi pela validade do contrato de empréstimo consignado levando em consideração a presença de relatório de contratação
(Id 6319707)

com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

No entanto, deixei de observar que o endereço constante em tal relatório é diferente daquele em que habita o consumidor, conforme comprovante de residência de Id 6319630.

Ademais, como bem consignado pelo Desembargador Dair: “
Na especificidade do caso, o fornecedor não logrou êxito em apresentar o áudio da contratação, que seria prova crucial para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente em se tratando de contratação eletrônica/digital que, por vezes, é realizada por telefone
”, tampouco fez prova da assinatura contestada, como lhe competia o ônus, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ, o qual aduz que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Dessa forma, reconheço a existência de fraude na contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário e, considerando que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ), entendo pela nulidade do empréstimo. Via de consequência, entendo pela necessidade de restituição em dobro do indébito e, mais, pela condenação em danos extrapatrimoniais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
reformulo
o voto anteriormente proferido em relação ao recurso de Banco Pan S/A para, à luz dos sucintos argumentos constantes nesta manifestação, bem assim à fundamentação externada pelo E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, manter a decisão exarada pelo juízo
a quo
, declarando
a inexistência de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação ao recurso interposto por Alfredo Claudio de Barros Braga, nego provimento, por entender que a o
quantum
indenizatório, estabelecido a título de danos morais, é
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor co
mumente
adotado pela jurisprudência em casos semelhantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

DESª. ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA

Com a vênia devida aos nobres pares, após detida análise dos autos e do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, peço vista para inaugurar, a presente divergência, por entender que a solução mais consentânea com o direito e a justiça impõe a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Para a adequada contextualização da controvérsia e da minha dissidência, permito-me reexaminar os pontos nodais do processo.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Alfredo Claudio
de
Barros Braga
, cidadão idoso, em face do
Banco Pan S.A.

Sustentou o autor, em sua peça de ingresso, ter sido vítima de fraude ao ser induzido, por meio de um contato telefônico, a fornecer seus dados pessoais e uma fotografia facial ("selfie") sob o falso pretexto de que receberia um ressarcimento. Contudo, em vez de um estorno, foi surpreendido com a efetivação de um contrato de empréstimo consignado em seu nome (nº 350789724), no valor de R$ 5.124,65.

Como prova da fraude, apontou vícios grosseiros no instrumento contratual, que indicava endereço residencial em São Mateus/ES, estado civil de solteiro (sendo ele casado) e local de celebração em Regente Feijó/SP, dados integralmente alheios à sua realidade, e diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro de eventuais descontos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na sentença recorrida pelo Banco Pan SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fundamentando a sua decisão na ausência de comprovação, pelo banco, da validade da contratação, ressaltando que, diante da impugnação da autenticidade do documento digital e da inversão do ônus probatório, caberia à instituição financeira o encargo de demonstrar a legitimidade da operação, o que não fez a contento, notadamente por não ter apresentado a gravação da conversa telefônica que originou o negócio. Consequentemente, declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes se insurgiram. O
Banco Pan S.A.
, em seu apelo (Id 6319732), defendeu a validade da contratação eletrônica, sustentando que os registros digitais (IP, geolocalização e "selfie") seriam provas suficientes da manifestação de vontade do consumidor. Pleiteou, assim, a reforma total da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Por sua vez,
Alfredo Claudio
de
Barros Braga
, em apelação adesiva (Id 6319739), restringiu seu inconformismo ao
quantum
indenizatório, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 seria irrisório diante da gravidade dos fatos e do poderio econômico do ofensor, pugnando por sua majoração.

O nobre Desembargador Relator, Des. Arthur Neiva de Almeida, em seu judicioso voto, após afastar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, entendeu por bem
dar provimento ao recurso do Banco Pan S/A
e, por consequência,
negar provimento ao recurso do consumidor
, reformando a sentença para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, compreendendo que a instituição financeira teria logrado êxito em comprovar a validade da contratação ao apresentar o relatório digital, que continha dados como endereço de IP, fotografia e geolocalização, chamando atenção para o fato de que "
a geolocalização disposta no contrato é referente a endereço no município de São Mateus, em que reside o consumidor (Id 6319630)".

Com o máximo respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator, permito-me divergir frontalmente de suas conclusões, por vislumbrar que a análise do conjunto probatório conduz à manutenção da sentença de primeiro grau.

Esclareço que, quando se trata de
contrato eletrônico
, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua legitimidade ou autenticidade (a parte autora afirmou não ter dado autorização para a contratação de empréstimo consignado), um dos requisitos essenciais é o
CONSENTIMENTO
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo e havendo pelo lado da requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabia à parte requerida (ora apelada) demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

Ademais, contestada a autenticidade do contrato, a comprovação da absoluta higidez do contrato era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque cabível a inversão do ônus de tal prova com fulcro no art. 6º , VIII do CDC, seja à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Não há no contrato digital colacionado pelo banco assinatura eletrônica com certificação, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário que permitam identificar de forma inequívoca a signatária e sua aceitação aos termos do contrato, não demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Não foi fixado prazo para cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 17/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apelação: 5008945-93.2023.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

No caso em tela, registra-se que
não foi
apresentado pelo apelado instrumento com assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que,
não havendo a certificação –
sendo esta a hipótese-,
a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020) - (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Não obstante, ao compulsar os autos, verifico que conquanto o
termo de adesão eletrônico
apresentado pela instituição financeira em sua contestação contenha fotografia da suposta contratante (selfie) e exiba,
a análise mais detida e substancial revela a presença de
alguns
elementos concretos e objetivos que comprometem a higidez do suposto negócio jurídico
.

Embora a análise acurada das coordenadas geográficas registradas no contrato eletrônico anexo aos autos (20°51'33.2"S 41°06'57.4"W) realmente confirme que a transação foi realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde reside o autor/apelado. Contudo, outros elementos da Cédula de Crédito revelam colisão de informações que realmente indicam existência de fraude, como: 1)
O Endereço Cadastrado no Contrato:
O instrumento formal da Cédula de Crédito Bancário (Id 6319632) indica como endereço do contratante o Município de
São Mateus/ES
, enquanto o comprovante de residência do autor (Id 6319630) e sua declaração na inicial atestam, de forma inequívoca, domicílio em
Cachoeiro de Itapemirim/ES;
2)
O Estado Civil:
O contrato qualifica o autor como "solteiro" , quando este é comprovadamente "casado", conforme qualificado na inicial e na procuração (Id 6319627); 3)
O recebimento e devolução do crédito
:
O autor tomou a imediata iniciativa de realizar o depósito judicial da integralidade do valor de
R$ 5.124,65 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
, que lhe fora indevidamente creditado pela instituição financeira - respectivo comprovante de depósito judicial encontra-se acostado aos autos sob o Id 6319689 -, o que demonstra intenção de não se locupletar da quantia que alega não ter solicitado.

Tais inconsistências representam, no mínimo,
fortes indícios de fraude
, os quais deveriam ter sido cabalmente infirmados pela instituição financeira, reiterando-se que, impugnada a contratação pelo consumidor,
recai sobre o banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico
, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, supratranscrito.

No contexto de uma contratação digital, a prova da autenticidade da 'assinatura' (seja ela biométrica, facial ou por outra modalidade eletrônica) não se esgota na mera apresentação dos registros sistêmicos, competindo à instituição financeira demonstrar a integridade e a higidez de todo o processo de formalização, o que inclui a capacidade de seu sistema de segurança de validar e cruzar informações, rejeitando operações com inconsistências cadastrais tão flagrantes como as aqui presentes.

Há de se rememorar que o consumidor alega, em sua essência, é um
vício de consentimento por dolo
, nos termos do artigo 145 do Código Civil, afirmando que sua vontade foi deliberadamente viciada, direcionada a um fim completamente diverso daquele que se concretizou. Foi levado a crer que praticava um ato para receber um ressarcimento, quando, na verdade, estava sendo induzido a contratar um novo e oneroso mútuo.

Inclusive, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo na sentença alinha-se perfeitamente com a jurisprudência citada alhures, merecendo ser integralmente prestigiada por esta instância revisora, uma vez que o Mm. Magistrado a quo explicou que havia invertido o ônus da prova, considerando o questionamento do consumidor acerca da validade da autenticidade da assinatura (não consentida) contrato de empréstimo, e a a instituição financeira, para se desincumbir de seu ônus, apresentou tão somente o contrato digital cuja autenticidade foi posta em xeque, deixando de colacionar os autos a
CONVERSA TELEFÔNICA
narrada na petição inicial supostamente entre os seus propostos ou correspondentes bancários e o requerente, o qual requereu a juntada da respectiva gravação aos autos para elucidar os fatos.

A omissão do banco em apresentar a referida gravação é eloquente, afinal, se a contratação tivesse ocorrido de forma lícita e transparente, a apresentação do áudio seria a prova mais contundente a seu favor, capaz de infirmar por completo a narrativa autoral. Ao se furtar de produzir tal prova — que inegavelmente detém com exclusividade —, a instituição financeira atraiu para si uma presunção desfavorável, enfraquecendo a já combalida força probatória do contrato digital isolado, porquanto
não
demonstr
ou
que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza e as consequências do negócio jurídico que estava sendo formalizado.

A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, conforme pacificado pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A negligência do banco em conferir dados básicos e em identificar uma transação patentemente atípica caracteriza o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atrai para si o dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

Dessa forma, entendo que a r. sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a nulidade do contrato e o dever de indenizar, não merecendo qualquer reparo nesse ponto.

No que tange ao recurso adesivo do consumidor, o valor de
R$ 3.000,00,
fixado a título de danos morais, afigura-se próximo dos valores que são comumente arbitrados por esta Corte de Justiça em casos análogos
2
, inexistindo motivos para redução ou majoração..

Ante o exposto, e rogando vênias ao eminente Desembargador Relator,
inauguro a divergência
para

negar provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença proferida, e por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, arbitrados exclusivamente em desfavor da instituição financeira, por força do art. 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006268-21.2021.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO/APELANTE: ALFREDO CLÁUDIO DE BARROS BRAGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador
Arthur
José Neiva de Almeida
, t
rata-se “de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 6319730, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais’ ajuizada por Alfredo Cláudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Nas razões da apelação do Banco
réu
(id 6319732)
o eminente Desembargador relator observou as seguintes sustentações: 1) “a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes”; e 2) “a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais”.

Já no recurso adesivo (id 6319739) o autor devolveu apenas a matéria relacionada à “majoração da condenação por danos morais, afirmando que ‘a quantia arbitrada está aquém do grave dano superado’.”.

Ao examinar toda essa matéria, o eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar “PROVIMENTO AO RECURSO de Banco Pan S/A, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial” e, consecutivamente, negou provimento “ao recurso interposto por Alfredo Cláudio de Barros Braga”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença (id 6319730):

“
[...]

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais" proposta por Alfredo Claudio de Barros Braga em face de Banco Pan S/A.

Relato [sic] o autor ter recebido uma ligação na qual o atendente teria lhe pedido para tirar uma selfie e enviar seu documento, sob a alegação de que seria para subsidiar um processo de ressarcimento de um valor oriundo de um antigo empréstimo realizado na CEF.

Afirma que, após esse fato, descobriu que o requerido havia incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado parcelado em 84 vezes de R$ 125,84 (nº 350789724).

Argumentando a ilicitude de tal contratação, pugna pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do réu à devolução em dobro de todos os valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.

[...]

C
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que o julgamento do recurso
interposto pelo réu
deve ter outro desfecho.

Cinge-se a controvérsia à validade
ou não
da contratação de empréstimo consignado pelo autor, ora apelado, e à consequente responsabilidade do Banco Pan S. A.

O
autor, aposentad
o
pelo INSS, alegou ter recebido em sua conta corrente R$ 5.024,79 (cinco mil, vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) de origem desconhecida, posteriormente identificada como empréstimo consignado
a ser pago em
84 (oitenta e quatro)
parcelas no valor de
R$ 125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A
r
espeitável

sentença considerou insuficientes as provas apresentadas pelo banco para comprovar a validade da contratação. Contudo, o
respeitável
voto
de relatoria
trouxe conclusão diversa
,
apegando-se ao fato de que
a instituição financeira anexou relatório de contratação com dados de “IP”, geolocalização, “selfie” do consumidor, data e horário do aceite e que a geolocalização corresponde ao endereço do consumidor.

Entretanto, impõe-se a análise da questão sob a ótica da legislação consumerista, especialmente no que tange ao dever de informação e à vulnerabilidade do consumidor.

Não se nega que a relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O consumidor é parte vulnerável na relação, especialmente quando se trata de empréstimos consignados, em que há uma assimetria de informações e poder entre as partes.

O artigo 6º, VIII, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, a hipossuficiência do consumidor é presumida.

A despeito da apresentação de documentos como relatório de contratação com dados de “IP”, geolocalização e fotografia “selfie”, cumpre ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor teve pleno conhecimento e anuiu com os termos da contratação, em observância ao princípio da informação qualificada. O mero registro de dados eletrônicos não afasta o dever de informação clara e precisa sobre o contrato.

Na especificidade do caso
, o fornecedor não logrou êxito em apresentar o áudio da contratação, que seria prova crucial para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente em se tratando de contratação eletrônica/digital que, por vezes, é realizada por telefone.

O item 23.5 da cédula bancária, presente no documento de
id
12662406
(fl. 08)
, informa:

"Ao optar pela contratação por meio da plataforma digital do CREDOR, AUTORIZO a utilização de minha imagem e/ou
voz somente para os fins de comprovação e validação
da minha expressa manifestação de vontade em emitir essa CCB.
(Original sem o destaque em negrito e sublinhado).

Logo, a
ausência de tal prova, que estava ao alcance do banco (id 12662406 - Pág. 8), reforça a irregularidade da contratação e a necessidade de prevalência da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A falha na apresentação de prova essencial, cuja produção era ônus do fornecedor, enseja o reconhecimento da irregularidade da contratação.

Outrossim, a afirmação de que o recorrido de fato não realizou a contratação do empréstimo do valor depositado
na
conta bancária
dele
faz-
se
preponderantemente crível, dado que ele
fez por disponibilizar

a quantia d
aquele
indesejado
crédito imediatamente em juízo, conforme corrobora a petição de juntada do depósito judicial de id 10451609
(guia no id 10451626)
.

A
jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado pela invalidação de contratos de empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova, de forma robusta, a efetiva e consciente manifestação de vontade do consumidor, em especial a disponibilização das informações essenciais do contrato.

Trago a lume venerando precedente pretoriano com o qual o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO TAMBÉM IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que não reconhece contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A., cuja existência foi constatada a partir de descontos em seu benefício. (...
).
6. Correta a condenação em danos morais, diante da indevida negativação e descontos no benefício previdenciário da autora, sendo razoável o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em atenção à proporcionalidade e ao caráter compensatório da verba. 7. Prevalece a manutenção da sentença. Improcedência do recurso do banco. Recurso adesivo da autora igualmente improvido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco BMG S.A. improvido. Recurso adesivo da autora improvido. Tese de julgamento: 1. "É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ciência e a concordância do consumidor com os termos da contratação, em violação ao dever de informação previsto no CDC." 2. “Caracteriza-se dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada pela instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52; CC, arts. 138, 139, I e 884; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 30.03.2021, pub. 10.05.2021. JECDF, ACJ 07012.61-29.2020.8.07.0020, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 17.09.2020, pub. 05.10.2020.
(TJES – Apelação Cível n. 5014050-11.2023.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Juiz convocado Carlos Magno Moulin Lima, data da publicação/fonte 17-03-2025)

Outrossim, encontra-se correta a determinação da repetição do
indébito
em dobro, dada a interpretação da r
espeitável
sentença seguindo o que foi assentado n
o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS,
em que
a Corte Especial d
o colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

Assim, no caso, mostra-se aplicável
ess
a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de março de 2021.

No mais, quanto ao tema tratado no recurso adesivo, tenho que
foi estabelecido
valor da indenização por dano extrapatrimonial
seguindo as
condições do ofensor e d
a
ofendid
a
, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
isto é,
arbitr
ou-se
valor que represent
a
algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima,
ou seja,
não
representa fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa,
por isso
reputo razoável a fixação da indenização
no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida
pela divergência
,

nego
provimento ao
recurso

interposto pelo Banco réu e,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a
verba
honorári
a
sucumbencia
l
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
Por fim, nego provimento ao recurso adesivo interposto pel
o
autor
.

É como voto.